Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PARÂMETROS LEGAIS E PROPORCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de evasão mediante violência contra a pessoa, previsto no art. 352 do Código Penal, à pena de 4 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, requer a sua absolvição. Para tanto, defende a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não teria restado comprovado nos autos que ele teria empregado violência deliberada contra os agentes penitenciários com o fito de concretizar a fuga, acrescentando que o contato com os policiais e servidor ocorreu no contexto da contenção, sendo caracterizado como um esbarrão ou colisão acidental, sem animus de ferir. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada, ao argumento de que a pena mínima, para cada circunstância, deveria ter sido exasperada em 1/6 da pena mínima, visto que somente uma circunstância judicial estaria em desfavor do apelante e apta a majorar a pena-base.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. O crime contra a administração da justiça em questão consiste em o preso, provisoriamente ou por condenação definitiva ou, ainda, submetido a medida de segurança detentiva, obter fuga ou tentar obtê-la mediante emprego de violência contra os responsáveis por sua guarda. A mera fuga, desacompanhada de violência contra pessoa, não constitui crime, mas, sim, falta grave disciplinar (art. 50, II, da Lei de Execuções Penais). A consumação ocorre no instante em que o agente realiza o primeiro ato executório visando à fuga, após ter empregado a violência. A lei equipara, para fim de consumação e de aplicação de pena, a fuga e a sua tentativa, tratando-se, pois, de crime de atentado ou de empreendimento.
6. As autorias e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 314/2024 da 3a Delegacia de Polícia e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, tentou se evadir do estabelecimento prisional onde se encontrava detido (Centro de Progressão Penitenciária), tendo colidido com o servidor M.A.M.N e o derrubado, motivo pelo qual este sofreu lesão em seu joelho, além de ter entrado em luta corporal com o agente penal A.G.F.N, no momento em que este intercedeu para contê-lo e evitar a fuga, juntamente com o auxílio de C.M.P.J.
8. Dessa feita, resta configurada a prática do delito de evasão mediante violência contra a pessoa (art. 352 do CP), não havendo que se falar em insuficiência probatória, uma vez que coesas e harmônicas as provas levadas aos autos, mormente a prova testemunhal.
9. No que tange ao pleito subsidiário, cumpre salientar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação. No caso, verifica-se que o juízo a quo fundamentou de forma clara e suficiente ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do sentenciado, indicando as condenações transitadas em julgados que foram utilizadas para esse fim.
10. Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este o qual foi adotado pelo juízo de origem.
11. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
12. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.